Tribunal: STF
Processo: ARE 1396892
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA. GED. IMPLANTAÇÃO DO REAJUSTE DE 28,86%. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AFASTAMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, manejam agravo Carlos Severo Dutra Filho e outro(a/s). Na minuta, sustentam que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Constituição Federal, os recorrentes pretendem a revisão do julgado para que seja afastada a prescrição da pretensão executória aplicada pelo acórdão recorrido em ação de implantação do reajuste de 28,86%. Defendem, também, a revogação da multa aplicada por oposição dos segundos embargos declaratórios. Alegam ofendido o princípio da segurança jurídica. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, caput, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e declarou a prescrição da obrigação de pagar quantia certa, em processo de execução decorrente de diferenças remuneratórias oriundas da implantação do reajuste de 28,86%. Aplicou, ainda, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por manejo indevido dos segundos embargos declaratórios. O acórdão está assim ementado:



    “CONCLUSÃO 40. Tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença coletiva em 2.3.2000 (fl. 2.201) e o ajuizamento da Execução individual da obrigação de pagar somente em 13.9.2010 (fl. 2.204), afigura-se prescrita a pretensão executória, porquanto ultrapassado o prazo quinquenal, sem causas interruptivas ou suspensivas. 41. Acolhida a prescrição, ficam prejudicadas as demais questões. 42. Recurso Especial provido, declarando-se prescrita a obrigação de pagar quantia certa.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que a Corte de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável e dos elementos probatórios constantes dos autos, concluiu estar configurada a prescrição da pretensão executória, firmando, assim, seu convencimento no sentido da improcedência dos pedidos. 



    Não há falar, nesse cenário, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional aplicada e do revolvimento do quadro fático delineado, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. A discussão referente à aplicação da prescrição quinquenal revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Juízo de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE 1182015 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DE LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA E NEM UTILIZADA COMO TEMPO DE SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA EM 2008 E AÇÃO AJUIZADA EM 2020. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO 20.910/1932. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1327149 ED-AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03.9.2021).



    No que diz com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por oposição abusiva de embargos declaratórios, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 2.10.2017. DIREITO DO TRABALHO. MULTA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 452-TST. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. É cabível, mesmo em feitos oriundos da Justiça do Trabalho, a aplicação subsidiária do art. 1.026, § 2º, do CPC, que prevê sanção pecuniária para embargos de declaração manifestamente protelatórios. [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem” (ARE 1018763-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 16.02.2018).



    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Caráter manifestamente protelatório. Imposição de multa. Embargos rejeitados com aplicação de multa. [...] 2. O caráter manifestamente protelatório dos embargos autoriza a imposição de multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC” (ARE 857.532-AgR, Edv-AgR,ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 05.5.2017).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora